Tribunal: TJDFT
Processo: 0729353-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Número do processo: 0729353-43.2021.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de LUIZ ANTÔNIO RODRIGUES BRANDÃO, contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas/DF, que negou o pedido de liberdade provisória. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pela e. Desembargadora Sandra de Santis (ID 28952845). Assim, solicitem-se as informações e, em seguida, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado